Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704403-23.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDELCINO SILVA DAS NEVES, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DANYELLE PASSOS BARBOSA, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, I. B. S., IVANETE PEREIRA SAMPAIO, J. N. B. S., MARIA DEUSDET BARBOSA, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VONEISE DE ASSIS BARBOSA REPRESENTANTE: IVANETE PEREIRA SAMPAIO APELADO: IVANETE PEREIRA SAMPAIO, I. B. S., J. N. B. S., DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, SIDELCINO SILVA DAS NEVES REPRESENTANTE: IVANETE PEREIRA SAMPAIO D E S P A C H O Tratando-se de questão envolvendo interesse de incapazes, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça do MPDFT para parecer. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator